Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos.
2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.
3. Comprovada a grave ameaça, exercida mediante simulação de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto.
4. O aumento de pena, em razão do concurso formal, deve ser medido pelo número de delitos cometidos. Se mediante uma só ação, os réus praticaram três crimes, a pena do mais grave deve ser aumentada na proporção de 1/5 (um quinto). Precedentes.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.